Tribunal: TJDFT
Processo: 0747819-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747819-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA REPRESENTANTE LEGAL: URSULA SALES PADILHA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA, rep. por ÚRSULA SALES PADILHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela operadora de saúde, in verbis (ID 58951536): “Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação, para determinar o não cabimento, ainda, da incidência da multa diária, uma vez que deveria a parte devedora ter sido intimada pessoalmente a realizar o pagamento, a título de reembolso, do valor indicado na sentença. Em razão da sucumbência, e com fulcro no disposto, condeno a parte credora/impugnada ao pagamento de honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Fixado como devido apenas o montante indicado a título de reembolso, valor originário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e considerando o depósito realizado no ID 183497305, certidão ID 183640001, intime-se a parte credora para dizer sobre a satisfação do seu crédito. Ainda, faculto à parte credora converter este pedido de cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença, porquanto houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 0723423-70.2023.8.07.0001. Intimem-se.” Razões do apelo ao ID 58951540. Em contrarrazões, a Central Nacional Unimed e Unimed Seguros S/A arguem preliminar de não acolhimento do recurso por erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que não acarretou a extinção da fase executiva. No mérito, defendem o acerto da decisão (ID 58951543). Manifestação do apelante ao ID 59834540. Decido. De logo, impende ressaltar que o recurso apropriado para impugnar decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado no cumprimento de sentença, processo no 0747819-14.2023.8.07.0001, é o agravo de instrumento e não a apelação. Da mera leitura do decisum ora combatido, nota-se a ausência de conteúdo terminativo ao processo, porquanto determina o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com sua conversão em definitivo. Tal situação indica inadequação da via recursal eleita, pois o acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença desafia recurso de agravo de instrumento diante da ausência de extinção do cumprimento de sentença. Essa é a conclusão sistemática do que dispõem os arts. 203, §§1o e 2o, 925, 1.009 e 1.015, §1o do CPC. Descabido, portanto, o presente recurso de apelação, posto que o ato combatido não desafia tal recurso. Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação, por sua vez, a decisão que a acolhe parcialmente ou a rejeita deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Ainda, é firme o entendimento de que em tal hipótese é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. (...) 2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no sistema vigente do Código de Processo Civil, a apelação é o único recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.306.604/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) grifou-se “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL VEDADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se dos fatos delineados pelo acórdão que a decisão proferida na origem julgou a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito. 2. Em tais ocasiões, o recurso cabível é a apelação, conforme o entendimento firmado em diversos precedentes desta Corte. 3. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que extingue a execução é considerada erro grosseiro e, por isso, não cabe a aplicação da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.415.076/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) grifou-se No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Em razão do ato processual que julga a liquidação de sentença e homologa laudo pericial ter natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento. Somente é cabível apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença. 2. O inconformismo dos autores/recorrentes se dirige à decisão interlocutória, o qual homologou o laudo pericial, julgando líquida a condenação contra as requeridas no valor de R$ 19.452,05 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), sendo claro que a via utilizada foi inadequada, porquanto é nítido que o recurso cabível seria o agravo de instrumento na hipótese e não apelação. 3. Destarte, a interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza, portanto, o seu conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita. 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Acórdão 1855425, 07395525820208070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 13/5/2024) grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de decisão judicial, contra a qual foi interposta apelação, que não extinguiu o processo, mas tão somente homologou os cálculos periciais e encerrou a fase de liquidação de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação. Precedentes do colendo STJ. 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes do colendo STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1814216, 07161637320228070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024) grifou-se Com efeito, ausente dúvida passível de ensejar a confusão entre a utilização de um ou de outro recurso como meio de defesa, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. Portanto, de acordo com os artigos 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo nos artigos 932, inciso III, do CPC, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusos, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator